Tribunal: TJBA
Processo: 8116886-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116886-59.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GERALDO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR NETO, LEONARDO BISPO FERREIRA, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IDOSO. 40 ANOS ATUANDO COMO BANCÁRIO. DOENÇAS OCUPACIONAIS. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. RELAÇÃO ENTRE AS PATOLOGIAS E A ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. CONTRADIÇÃO. CONSTATADAS DOENÇAS DO TRABALHO HABITUAIS. INAPTIDÃO FUNCIONAL CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 47 DO TNU. CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO E SUA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECURSO PROVIDO. Processo nº 8116886-59.2022.8.05.0001 ANO: 2025 CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto por segurado bancário em face de sentença que indeferiu o pedido de concessão de auxílio-acidentário, apesar do reconhecimento, em perícia judicial, de doenças ocupacionais relacionadas à atividade profissional habitualmente exercida. O apelante, com 64 anos de idade e carreira de aproximadamente 40 anos como bancário, apresentou documentação médica comprovando ser portador de Síndrome do Túnel do Carpo (CID G56.0) e Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1), com diagnóstico desde 2016. A perícia judicial confirmou as patologias e a relação entre estas e o trabalho exercido. A sentença recorrida, afastou a concessão do benefício sob o argumento de ausência de incapacidade laboral atua QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: Saber se há nexo de causalidade entre as doenças ocupacionais apresentadas e a atividade profissional exercida pelo segurado, nos termos exigidos pela legislação previdenciária; Saber se, diante das condições pessoais do apelante, é cabível a conversão do auxílio-acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, à luz da Súmula nº 47 da TNU. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial confirmou a existência de lesões consolidadas e de natureza ocupacional, vinculadas diretamente à função de bancário, cuja atividade exige posturas forçadas e gestos repetitivos. As patologias foram enquadradas como do grupo II da Classificação de Schilling. Conquanto o laudo tenha concluído pela aptidão funcional formal, o conjunto probatório e o histórico profissional evidenciam que o apelante está funcionalmente incapacitado para sua atividade habitual, não sendo possível sua reabilitação em nova função, considerando a idade avançada e o baixo nível de escolaridade. A aplicação da Súmula nº 47 da TNU impõe-se no caso concreto, considerando que a incapacidade parcial, aliada às condições pessoais e sociais do segurado, impede o retorno ao mercado de trabalho em nova função compatível. Precedente deste Tribunal (Apelação nº 8000792-67.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Edson Ruy Bahiense) reconhece a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária em contexto similar, com base na irreadaptabilidade e idade superior a 50 anos. DISPOSITIVO E TESE Apelação CONHECIDA E PROVIDA Tese de julgamento: 1. Comprovado o nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade laboral habitual, é devido o benefício acidentário, ainda que a redução da capacidade laboral seja parcial. 2. Diante da impossibilidade de reabilitação profissional do segurado, a incapacidade parcial pode justificar a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos da Súmula nº 47 da TNU. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 20, 26, 59, 60, 62, 86; Lei nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000792-67.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Edson Ruy Bahiense, j. 20/02/2024; Súmula nº 47/TNU. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do GERALDO SANTOS OLIVEIRA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora MM.20